Tribunal: TJES
Processo: 5002688-45.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002688-45.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO DOS REIS DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002688-45.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DOS REIS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 –
FLAGRANTE DELITO – REVISTA PESSOAL EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL – LEGALIDADE DO ATO – ARTIGO 301 DO CPP –

AUSÊNCIA DE AUTORIA -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312
E 313
DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – PACIENTE COM REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI DE DROGAS – IRRELEVÂNCIA
- ORDEM DENEGADA.

1
.
O
Superior Tribunal de Justiça
reconhece
a legalidade d
e apreensões e buscas pessoais
efetuada
s
por guardas municipais nos casos envolvendo flagrante delito,
consoante o disposto no art. 301 do CPP., como no caso dos autos.
2.

In casu
,
a prisão do paciente se deu em âmbito de patrulhamento preventivo realizado pela Equipe Bravo de Romu da Guarda Municipal da Serra.

A
o visualizar a presença dos agentes públicos, o coacto demonstrou comportamento evasivo e suspeito, tentando correr para dentro da residência em frente à qual estava com o corréu,
fato que legitima a atuação da força policial
.
3.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente.
4.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente como forma de resguardar a ordem pública frente a gravidade em concreto da conduta e a existência de registro de atos infracionais pretéritos cometidos pelo paciente.

5
.
A
inconstitucionalidade de parte do artigo 44 da lei de drogas
não é suficiente para relaxar a cautelar extrema,
eis que a decisão
que a decretou
justifi
cou
concretamente o
s motivos ensejadores do cárcere.

6
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002688-45.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DOS REIS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Valdino Mendes da Silva Junior
em benefício de
CARLOS EDUARDO DOS REIS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa que
“o Paciente e o outro réu foram presos em flagrante por guardas municipais de Serra/ES pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, (tráfico de drogas) c/c art. 40, inciso IV (agravante por cometimento de crime com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva) ambos da Lei nº 11.343/06.”

Sustenta que a equipe da guarda municipal que atuou no flagrante agiu em clara violação a sua competência, já que exerceu atividade típica de polícia investigativa.

Alega que
“a permissão para a revista pessoal (...) decorre (...) de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto”
, o que, a seu ver, não ocorreu no caso em apreço.

Aduz, ainda, que as drogas listadas no ADPF não são de propriedade do coacto e que o único objeto encontrado em sua posse direta foi a arma de fogo apreendida.

Alerta para a inconstitucionalidade do artigo 44 da lei de drogas, o qual nega a concessão de liberdade provisória nos casos envolvendo o artigo 33, caput e 34 a 37 daquele diploma legal, fato que fere o princípio constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal.

Por fim, entende que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, situação que torna o cárcere imposto ao requerente ilegal.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

De início, relembro que o Superior Tribunal de Justiça vem
reconhecendo
a legalidade d
e apreensões e buscas pessoais
efetuada
s
por guardas municipais
nos casos envolvendo flagrante delito
. Segue julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Sexta Turma desta Corte decidiu que as guardas municipais "podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas". (...)

2.
Assim, "conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'"
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)
.

3.
Nesse contexto, para desconstituir essa premissa, afastando a situação de flagrante no caso dos autos, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se compatibiliza com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 732.936/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

No caso em apreço, como bem ponderado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer:

“
a prisão do paciente se deu em âmbito de patrulhamento preventivo realizado pela Equipe Bravo de Romu da Guarda Municipal da Serra, depreendendo-se que,
ao visualizar a presença dos agentes públicos, o coacto demonstrou comportamento evasivo e suspeito, tentando correr para dentro da residência em frente à qual estava com o corréu Vinícius de Jesus Bispo dos Santos.
Extrai-se que, diante da notória atitude espúria, os agentes alcançaram e abordaram os suspeitos, sendo que, com Carlos Eduardo foram apreendidos uma pistola municiada e a quantia de R$2.300,00. Na frente da residência que se encontravam os acusados, foram localizados 13 tabletes de maconha. Por sua vez, dentro da casa, foram apreendidos: 49 tabletes de maconha, 428 pinos de cocaína, 02 buchas de maconha e material para embalo de entorpecentes”.

D
entro do limite cognitivo da presente ordem mandamental, verifico que
os fatos narrados legitimam a atuação da e
quipe Bravo de Romu da Guarda Municipal da Serra,
que no momento do flagrante se encontrava realizando patrulhamento preventivo.

Esclareço, em remate
,
que
eventual análise de matérias envolvendo a autoria do delito, bem como a existência ou não de fundada suspeita para a revista policial demandam revolvimento de provas, atividade não suportada pela via estreita do
habeas corpus
.
Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM.
1.
A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).
2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3
. Quanto ao periculum libertatis, observa-se que o Juiz ressaltou o risco de reiteração delitiva, em razão do paciente possuir registros criminais anteriores.
4.
O paciente possui extensa lista de registros criminais, respondendo a outras 05 (cinco) ações penais, por crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, evidenciando o seu envolvimento em atividades criminosas e, nessa medida, a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Superado esse ponto,
constato
que o magistrado impetrado entendeu pela manutenção da prisão preventiva frente a necessidade de se garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“
em análise dos autos, é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti, ademais, entendo que a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva – quase 70 tabletes de maconha, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a ordem pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto (...) soma-se a isso que o conduzido VINICIUS já possui condenação definitiva, bem como que CARLOS EDUARDO ostenta registro de atos infracionais, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, (...) para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal”
(sic)

Neste ponto, esclareço que para a jurisprudência deste E. Tribunal há legalidade nas prisões preventivas fundamentadas na gravidade em concreto da conduta. Segue Julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS
- ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que a inconstitucionalidade de parte do artigo 44 da lei de drogas em nada altera o posicionamento aqui
empregado
,
eis que a decisão vergastada justifica concretamente
o porquê da decretação da medida extrema. Nesse sentir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 44 DA LEI N. 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...)

2.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104.339/SP, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que, uma vez apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, se for o caso, fosse mantida a segregação cautelar.

3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a despeito da Corte estadual se referir apenas à constitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/06 como fundamentação para negar a liberdade provisória ao paciente, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela grande quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 823,21g de maconha e 536,22g de cocaína, além de um porção de crack - circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

4. (...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 543.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)